Tribunal: TJSP
Processo: 1008643-54.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – Plataforma de pagamentos on-line – R. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora – Recurso da ré - PRELIMINAR – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – O Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – Plataforma de pagamentos on-line – R. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora – Recurso da ré - PRELIMINAR – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – O Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - Inexistência de ofensa ao devido processo legal – Precedente - Preliminar afastada - MÉRITO – Plataforma de vendas on-line – Acesso e transferências de dinheiro fraudulentos efetivados na conta da autora na plataforma de pagamentos eletrônicos da empresa ré – Incontroversa a utilização da conta da autora por terceiros a demonstrar falha no sistema de segurança da ré - Caso dos autos que caracteriza fortuito interno, contido no risco da atividade empresarial da ré – Responsabilidade objetiva da ré pela falha na prestação dos serviços de segurança - Precedentes - Sentença mantida, ainda que sob outro fundamento – Honorários sucumbenciais, devidos aos patronos da autora, majorados nos termos do art. 85, § 2o do CPC - Recurso não provido.